Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA RÉ. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DANO MATERIAL SOFRIDO. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão n 1328666.
2. A companhia aérea ré alega omissão quanto a aplicação da lei 14.034/2020 no que tange a atribuição do ônus da prova ao passageiro, exigindo prova do dano moral e isenção de responsabilidade do transportador nos casos de ocorrência de força maior. Ausência de liame de causalidade quanto aos danos materiais e a impossibilidade de finalização do transporte, bem como ausência de comprovação de que a autora teria realizado o pagamento e diante do bônus fornecido na compra das milhas a restituição correta seria de R$ 1.155,00, não R$ 2.310,00. Utilização dos transportes de forma que o ressarcimento do valor desembolsado equivaleria em enriquecimento ilícito. Contrarrazões apresentadas (Id 25080816).
3. Já a autora alega erro material no que tange a fixação de danos materiais. Aponta que o valor pago pelas passagens aéreas de Punta Cana -Atlanta – Guarulhos, custaram R$ 5.507,18, que acrescido ao valor desembolsado pelas milhas R$ 2.310,00, somaria R$ 7.817,18, e não R$ 7.133,09, como equivocadamente apontado no acórdão. Alega ainda contradição quanto aos valores fixados a título de danos materiais, por entender que a autora teria direito a restituição da integralidade do valor desembolsado no trecho de volta (R$ 7.817,18) e que crédito apontado de R$ 2.008,69, correspondente ao trecho não voado, deduzido do valor pago pelo trecho de volta, não teria sido discutido nos autos nem disponibilizado à autora, portanto não deveria ser abatido. Sem contrarrazões (Id 25156560).
4. Embargos da parte ré. A omissão atacada via embargos declaratórios ocorre quando não é apreciado ponto sobre o qual deveria se pronunciar, o que não ocorre no caso, já que o acórdão analisou todos argumentos suscitados e os elementos de prova produzidos nos autos, abordando de forma detalhada as razões e fundamentos de seu convencimento.
5. Conforme exaustivamente abordado no acórdão embargado, os fatos narrados nesta demanda se deram em 20/03/2020, momento anterior a vigência da Lei 14.034/2020, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica para regulamentar a responsabilidade do transportador por dano a passageiro, cuja vigência se deu em 06.08.2020. Deste modo, não há vício quanto a aplicação da Lei 14.034/2020 tendo em vista que à época dos fatos estava em vigor a MP 935/2020, posteriormente convertida na citada lei e que à época não dispunha quanto atribuição do ônus da prova e isenção de responsabilidade do transportador nos casos de ocorrência de força maior.
6. Igualmente o acórdão embargado foi claro ao abordar que “a alegação de caso fortuito por fechamento do espaço aéreo pelo Governo Panamenho em 20/03/2020 é afastada por notícia juntada pela própria ré com relato de que a determinação de suspensão de todos os voos internacionais se deu entre os dias 22/03/2020 e 21/04/2020. A autora, por sua vez, também demonstrou que no dia 21/03/2020 a ré operou outros voos com destino ao aeroporto de Tocumen (PTY) na Cidade do Panamá (Id 22888661, p. 8), tendo inclusive, transportado seu filho no itinerário Porto Rico/Panamá/São Paulo.” Desse modo, há sim liame entre a conduta da ré, consistente no cancelamento do voo, e o dano causado à autora, cuja comprovação da emissão das passagens e demonstração dos recibos de pagamento são suficientes a comprovar o dano material sofrido.
7. Ademais, observa-se que a real pretensão desta embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, o que é inviabilizado na estreita via de embargos declaratórios.
8. Embargos da autora. De fato, o acórdão embargado está contraditório e com erro material quanto a fixação do dano material. Embora a ré tenha disponibilizado crédito quanto ao voo cancelado, com validade até 31 de dezembro de 2021 (Id 22887535), este sequer foi apontado nos autos, de forma que não se mostra correta sua dedução. No que tange ao valor desembolsado pela autora no trecho de volta, o documento juntado no Id 22887538, demonstra o pagamento de R$ 5.507,18 (R$ 4.791,40 + R$ 715,78) pelo trecho Punta Cana -Atlanta – Guarulhos e R$ 2.310,00 equivalente a 33.000 milhas pagas pelo trecho Guarulhos/Brasília e R$ 31,69 referente a taxa de embarque (Id’s 22887535 – p.15 e 22887540 – p.4) somando, portanto, R$ 7.817,18, e não R$ 7.133,09, como equivocadamente apontado no acórdão.
9. Assim, o acórdão embargado deve ser integrado, onde constava: “6. Assim, deverá a ré responder pelos gastos suportados pela autora para realização do trecho de volta injustificadamente cancelado no valor de R$ 5.124,40 (R$ 7.133,09 – R$ 2.008,69).” Deverá constar: 6. Assim, deverá a ré responder pelos gastos suportados pela autora para realização do trecho de volta injustificadamente cancelado no valor de R$ 7.817,18, diante da ausência de demonstração de disponibilização de crédito em favor da autora.
10. E onde constava: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré a pagar à autora no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, 21.03.2020, (art. 3o da MP 925/2020 convertida na Lei 14.034/2020) o valor de R$ 5.124,40, a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação e R$ 2.000,00, a título de danos morais, com correção monetária contada a partir da fixação e juros de mora, desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausência de recorrente vencida.” Deverá constar: Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré a pagar à autora no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, 21.03.2020, (art. 3o da MP 925/2020 convertida na Lei 14.034/2020) o valor de R$ 7.817,18, a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação e R$ 2.000,00, a título de danos morais, com correção monetária contada a partir da fixação e juros de mora, desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausência de recorrente vencida.
11. Embargos de declaração CONHECIDOS. Embargos da ré REJEITADOS. Embargos da autora ACOLHIDOS, tão somente para alterar a fixação de danos materiais para R$ 7.817,18.